Tribunal: TJPA
Processo: 0000622-54.2015.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000622-54.2015.8.14.0110

APELANTE: JONATHAN CRUZ ARAUJO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INDEVIDA DA CULPABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 2 anos e 2 meses de reclusão, em regime aberto, além de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a redução da pena-base ao mínimo legal, afastando a valoração negativa da culpabilidade com base no fato de a arma estar municiada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa da culpabilidade, motivada exclusivamente pelo fato de a arma estar municiada, constitui indevida exasperação da pena, por se tratar de elemento inerente ao tipo penal do art. 14 da Lei nº 10.826/2003, conforme orientação do STJ.

4. O redimensionamento da pena-base ao mínimo legal de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa é medida necessária, em observância ao princípio da legalidade e à jurisprudência consolidada.

5. Diante da nova pena definitiva, reconhece-se de ofício a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, pois entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, transcorreu prazo superior ao previsto no art. 109, V, do CP, sem causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido, com reconhecimento oficioso da prescrição da pretensão punitiva.

Tese de julgamento:
O simples fato de a arma estar municiada não autoriza a valoração negativa da culpabilidade no crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 68, 107, IV, 109, V, 110, §1º; CPP, art. 61; Lei nº 10.826/2003, art. 14, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 391.339/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 08.08.2017; STJ, AgRg no REsp 1.918.235/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), 5ª Turma, j. 24.08.2021; STF, RE 597.270/RS (Tema 158), Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 26.03.2009; STJ, REsp 1.117.068/PR (Temas 190 e 191), Rel. Min. Laurita Vaz, 3ª Seção, j. 26.10.2011.; STJ, REsp 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, 3ª Seção, j. 14.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, com reconhecimento oficioso de prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Jonathan Cruz Araújo dos Santos apela de sentença do Juízo de Goianésia do Pará que o condenou à pena de 2 anos e 2 meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003 (ID 6266419).

O apelante requer a reforma do cálculo dosimétrico para fixação da pena-base no mínimo legal (ID 6266426).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 6266427), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo provimento do recurso (ID 7132303).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

Na espécie, o apelante foi condenado por portar ilegalmente arma de fogo de uso permitido sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, cingindo-se a pretensão recursal ao pleito de redução da pena-base ao mínimo legal.

Nesse particular, verifica-se que o juízo sentenciante dosou a pena nos seguintes termos:

“IV - DOSIMETRIA:

Passo à individualização da pena do acusado.

A) 1ª Fase: Circunstâncias Judiciais (Art. 59 do CP):

A culpabilidade concebida como a reprovabilidade da conduta do agente, esta denota-se elevada quanto ao porte ilegal de arma de fogo, uma vez que o acusado não portava arma para se defender de possível agressão. Como se bastasse, também foi encontrado seis projeteis intactos do mesmo calibre da arma de fogo, gerando, assim, insegurança social.

Os antecedentes referem-se aos acontecimentos relacionados à vida do réu antes da prática da infração, estes são bons, pois devido ao atual entendimento jurisprudencial baseado na presunção de inocência, somente processo com transito em julgado podem ser considerados nesta fase, e não há nada nesta fase em relação ao acusado, certidão f.171.

A conduta social diz respeito ao comportamento que o agente desempenha no meio social. In casu, reputo-os favoráveis, pela presença de comportamento produtivo no meio social.

A personalidade condiz ao caráter ou à índole do réu, entendo que não há nos autos provas de que nele há inclinações para o crime, até porque não há meio seguros e disponíveis para aferir tal condição.

Os motivos, materializados na causa que formam a vontade criminosa, são inerentes ao tipo.

Quanto às circunstâncias do crime, estas estão relatadas nos autos, nada tendo a valorar.

As consequências do crime nada acrescentam. O comportamento da vítima nada contribuiu para o fato.

Atentando para o quantum necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime, levando-se em conta que as circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

B) 2ª Fase: Circunstâncias Legais:

Inexistem agravantes. Reconheço a atenuante da confissão, razão pela qual atenuo a pena para 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias multa, passando a dosá-la em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

C) 3ª Fase: Causas de Aumento e de Diminuição:

Inexistem, no caso em comento, seja na parte especial e geral do CP ou na legislação extravagante.

D) PENA DEFINITIVA: por não dispor de parâmetro objetivo para detração, fixo como definitiva a pena de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mensal, em face da idoneidade financeira do réu, a ser cumprida inicialmente, em regime aberto, nos termos do artigo 33, §2º, c, do Código Penal Brasileiro.” (ID 6266419, pág. 3/4).

Como se vê, não se justifica a valoração negativa da culpabilidade com fundamento no fato de a arma estar municiada, uma vez que tal circunstância, por si só, não revela maior censurabilidade da conduta.

No ponto, clarifico que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, no delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, o simples fato de a arma estar municiada não autoriza o agravamento da pena-base, por constituir circunstância inerente ao próprio tipo penal (STJ,
HC n. 391.339/RJ
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08/08/2017;
AgRg no AgRg no REsp n. 1.918.235/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 24/08/2021).

À luz desse entendimento, afasto a valoração negativa da culpabilidade e readequo a pena-base para o mínimo legal, fixando-a em 2 anos de reclusão, e 10 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea, porém deixo de valorá-la diante da Súmula n. 231 do STJ.

A esse respeito, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26/03/2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26/10/2011).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça ao decidir pela validade da súmula 231, diante da metodologia de individualização da pena instituída pelo Código Penal, assentou que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14/08/2024).

Desse modo, à míngua de outros eventos na fase intermediária bem como na terceira etapa do cálculo dosimétrico, torno definitiva a pena em
2 anos de reclusão
, em regime aberto, e
10 dias-multa
, no valor unitário equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Diante do novo
quantum
da pena do crime previsto no Art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, verifica-se a ocorrência da
prescrição
retroativa da pretensão punitiva estatal,
questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do CPP, sendo o prazo prescricional considerado de 4 anos, nos termos do art. 109, V, do CP.

Isso porque desde o recebimento da denúncia, em 27 de maio de 2015 (ID 6266326, pág. 1) e a prolação da sentença, em 22/01/2020 (ID 6266419), publicada no DJE de 10/02/2020 (ID 6266419, pág. 7), transcorreu prazo superior ao prazo prescricional de 4 anos, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, impondo-se a extinção da punibilidade.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso, para redimensionar a pena definitiva do apelante e, de ofício, reconhecer a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, declarando extinta a punibilidade quanto à prática do crime previsto no art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, com supedâneo no art. 107, IV c/c arts. 109, V, e 110, §1º, todos do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025